Tribunal: TJDFT
Processo: 0038065-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0038065-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA EMBARGADO: COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISBRAVE ADMINISTRADORA DE BENS IMÓVEIS LTDA em face do Acórdão ID 17194650 que conheceu e negou provimento à apelação do embargante. À vista da possibilidade de aplicação de efeitos infringentes aos presentes Embargos, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 dias, apresentar resposta, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 9 de julho de 2020 17:29:28. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador